Tribunal: TJMT
Processo: 1046821-65.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046821-65.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), HEMERSON SANTOS RODRIGUES - CNPJ: 44.729.324/0001-30 (APELANTE), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. ENCARGOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à ação monitória, constituindo de pleno direito título judicial referente à operação de crédito no valor original de R$ 40.000,00, atualizado para R$ 31.037,90, contratada por meio eletrônico junto à cooperativa de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade da contratação realizada por meio eletrônico sem contrato físico específico; (ii) a legalidade dos encargos financeiros aplicados, especialmente taxa de juros de 2,79% ao mês e capitalização mensal; e (iii) a existência de excesso de cobrança em relação aos pagamentos alegadamente realizados pelo devedor.

III. Razões de decidir

3. É válida a contratação bancária realizada por meios eletrônicos, mediante uso de senha pessoal, equivalendo à assinatura do cliente.

4. Na ausência de prova robusta dos pagamentos alegados pelo devedor, prevalece a evolução do débito demonstrada pela instituição financeira por meio de extratos bancários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por HEMERSON SANTOS RODRIGUES contra sentença proferida pela 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que rejeitou seus embargos à ação monitória movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, nos seguintes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, REJEITO os Embargos ofertados pelos requeridos, em consequência, com fundamento no que dispõe o artigo 1102c § 3o do Código de Processo Civil, CONSTITUO de pleno direito, o título judicial, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 31.037,90(trinta e um mil e trinta e sete reais e noventa centavos), devidamente atualizados com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do mesmo Diploma Legal.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação.”

Em suas razões recursais (Id. 310337868), o apelante alega, em síntese: a) ausência de contrato escrito dispondo sobre capitalização e imposição unilateral dos juros; b) excesso de cobrança demonstrado em laudo técnico; c) aplicabilidade plena do Código de Defesa do Consumidor; e d) prática abusiva de concessão irresponsável de crédito.

Em contrarrazões (Id. 310337872), a Cooperativa apelada sustenta: a) que o recurso é meramente protelatório; b) legalidade da capitalização mensal de juros; c) inaplicabilidade do CDC; d) validade do título executivo e; e) inexistência de abusividade contratual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão central deste recurso envolve a validade e exigibilidade de uma dívida decorrente de operação de crédito, bem como a forma de sua cobrança, especialmente quanto aos encargos aplicados.

Inicialmente, é importante esclarecer que o apelante não nega a existência da relação jurídica com a Cooperativa de Crédito, nem a contratação e utilização do crédito no valor de R$ 40.000,00. O que se discute é a forma de cobrança, os encargos aplicados e o valor final da dívida.

A ação monitória é um procedimento especial que permite ao credor que possui prova escrita sem eficácia de título executivo obter a formação de um título judicial. Para isso, basta que o autor apresente documento escrito que comprove a existência da dívida, sem necessidade de que este documento tenha todos os requisitos de um título executivo.

No caso em análise, a Cooperativa de Crédito apresentou como prova da dívida a Proposta de Abertura de Conta e Adesão a Produtos e Serviços, bem como extratos bancários que demonstram a liberação do crédito e a evolução do débito. Esses documentos são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e da dívida, sendo adequados para embasar a ação monitória.

O apelante alega a ausência de um contrato formal específico para a operação de crédito em questão. Contudo, essa alegação não prospera. No sistema bancário contemporâneo, especialmente com a digitalização dos serviços financeiros, a contratação pode ocorrer de diversas formas, não se limitando à assinatura física de um documento.

No caso em análise, verifica-se que o apelante assinou a Proposta de Abertura de Conta e Adesão a Produtos e Serviços (Id. 195352417), documento que faz referência expressa aos termos e condições gerais dos contratos da instituição financeira. Além disso, conforme destacado na sentença recorrida, a operação de crédito foi efetivada por meio dos canais digitais disponibilizados ao cliente, mediante uso de senha e código secreto pessoais.

Esta forma de contratação é plenamente válida no ordenamento jurídico brasileiro, que reconhece a validade dos contratos eletrônicos e das manifestações de vontade expressas por meios digitais. O sistema jurídico brasileiro, através da Medida Provisória 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), estabelece que documentos eletrônicos e declarações de vontade manifestadas por meio de senhas pessoais e intransferíveis equivalem, para todos os efeitos legais, à assinatura do cliente, demonstrando sua inequívoca concordância com os termos contratuais.

A sentença de primeiro grau destacou corretamente que
"a parte requerida contratou abertura de conta, tendo utilizado do crédito e formalizado, portanto, trata-se de dívida feita por operação de crédito junto aos canais digitais disponibilizados ao cliente, como se vê dos documentos acima citados, quais foram efetivados de forma eletrônica, autorizando por meio de uso de senha e código secreto dele próprio".

Ademais, o documento de Id. 195352417, página 5, contém declaração expressa do apelante de que
"aderiu incondicionalmente aos respectivos contratos, cujo texto leram, compreenderam e estão inteiramente de acordo, receberam uma cópia e podem consultar a qualquer momentos em todas as Unidades de Atendimento Sicredi ou pelo site www.sicredi.com.br".
Esta declaração demonstra que o apelante teve acesso às condições contratuais, não podendo alegar desconhecimento.

A sentença recorrida reconheceu expressamente a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, entendimento que mantenho. É pacífico que as instituições financeiras estão sujeitas às normas do CDC, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

No entanto, a aplicação do CDC não significa automaticamente a invalidação das cláusulas contratuais ou a procedência das alegações do consumidor. É necessário analisar caso a caso se houve efetivamente violação aos princípios e normas consumeristas.

No caso em análise, não vislumbro violação ao dever de informação previsto no CDC. O apelante, ao aderir aos serviços da cooperativa e utilizar o crédito disponibilizado, teve acesso às informações essenciais sobre a contratação, incluindo o valor do crédito e as condições gerais aplicáveis, conforme demonstra a declaração contida no documento de Id. 195352417, página 5.

O apelante questiona especificamente a taxa de juros de 2,79% ao mês aplicada pela Cooperativa, bem como a capitalização mensal, a multa e o vencimento antecipado.

Quanto à taxa de juros, é importante esclarecer que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de 12% ao ano prevista na Lei de Usura, podendo praticar taxas superiores, desde que não sejam abusivas. A abusividade é verificada pela comparação com a taxa média de mercado para operações semelhantes.

No caso em análise, a taxa de juros de 2,79% ao mês está dentro dos parâmetros praticados no mercado para operações de crédito pessoal, não havendo elementos que indiquem abusividade. Como bem destacou a sentença recorrida,
"a taxa de juros está na média de mercado".

Quanto à capitalização de juros, esta é permitida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. No caso em análise, a capitalização está prevista nas condições gerais dos contratos da cooperativa, às quais o apelante aderiu ao contratar o serviço, conforme documento de Id. 195352417, página 5, que faz referência expressa ao
"Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré-aprovado - Canais Sicredi, registrado no 3o Registro de Títulos e Documentos de Porto Alegre sob o no 34513".
A sentença destacou que
"o questionamento sobre exclusão da capitalização não se sustenta, pois é devida diante da avença expressa de aceitação e das cláusulas e condições dos contratos no documento firmado".

Em relação ao vencimento antecipado e à multa, são cláusulas padrão em contratos bancários, previstas nas condições gerais às quais o apelante aderiu. Não há elementos que indiquem abusividade nessas cláusulas, que estão em conformidade com a prática bancária e com os limites legais.

O apelante apresentou laudo técnico que aponta suposto excesso de cobrança, indicando que o saldo devedor correto seria de R$ 7.230,60, considerando os pagamentos já realizados e aplicando juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização.

No entanto, esse cálculo parte de premissas equivocadas, desconsiderando as condições contratuais válidas, como a taxa de juros de 2,79% ao mês e a capitalização mensal. O cálculo apresentado pela Cooperativa, que resulta no valor de R$ 31.037,90, está em conformidade com as condições contratuais e com a evolução normal do débito, considerando os encargos legítimos.

O apelante alega ter realizado pagamentos no valor de R$ 43.558,79, mas não apresenta comprovantes específicos desses pagamentos, limitando-se a juntar uma planilha de cálculos elaborada unilateralmente (Id. 199949798). Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que inclui a comprovação dos pagamentos alegados. Os extratos bancários juntados aos autos pela Cooperativa (Ids. 195352419 e 195352420) demonstram a evolução do débito considerando os pagamentos efetivamente realizados e comprovados, resultando no saldo devedor cobrado. Assim, na ausência de prova robusta dos pagamentos alegados, não há como acolher a tese de quitação parcial sustentada pelo apelante.

A sentença de primeiro grau analisou corretamente a questão, destacando que
"com relação, demonstrativo da evolução da dívida de id. 195352419, com taxa mora pelo índice 2,79% a.m., capitalizados, mais juros de mora 1% ao mês, capitalizados mensalmente e multa de 2% de incidência no período de 11/2019 à 04/2024, portanto não merece reparo".

O apelante alega ainda que houve concessão irresponsável de crédito, sem avaliação adequada de sua capacidade de pagamento. No entanto, não há nos autos elementos suficientes para comprovar essa alegação, especialmente considerando que o próprio apelante reconhece ter contratado e utilizado o crédito.

A concessão responsável de crédito é um dever das instituições financeiras, que devem avaliar adequadamente a capacidade de pagamento do cliente antes de conceder empréstimos. No entanto, para caracterizar a concessão irresponsável, seria necessário demonstrar que a instituição financeira tinha conhecimento da incapacidade de pagamento do cliente e, mesmo assim, concedeu o crédito, o que não foi comprovado nos autos.

Pelo contrário, os documentos apresentados indicam que o apelante tinha capacidade financeira para contratar o crédito no momento da contratação, tendo inclusive efetuado pagamentos parciais, conforme reconhecido em suas próprias alegações.

Diante de todo o exposto, entendo que o recurso não merece provimento.

A contratação foi válida, realizada por meio dos canais digitais da cooperativa, com utilização de senha pessoal do apelante, o que equivale à sua assinatura eletrônica. Além disso, o apelante declarou expressamente ter recebido e compreendido as condições contratuais, conforme documento de Id. 195352417, página 5.

Os encargos aplicados (taxa de juros, capitalização, multa e vencimento antecipado) estão em conformidade com as condições contratuais às quais o apelante aderiu e com os limites legais e práticas de mercado.

Não há excesso de cobrança, pois o valor cobrado corresponde à evolução normal do débito, considerando os encargos legítimos e os pagamentos efetivamente realizados e comprovados.

Não ficou demonstrada a concessão irresponsável de crédito, não havendo elementos que indiquem que a cooperativa tinha conhecimento da incapacidade de pagamento do apelante no momento da contratação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE REFINANCIAMENTO – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE TERMINAL ELETRÔNICO, COM USO DE SENHA E CARTÃO BANCÁRIO – VALORES DEVIDAMENTE CREDITADOS NA CONTA DO AUTOR – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não tendo a parte impugnante se desincumbido a contento do ônus de provar a capacidade financeira da impugnada, o corolário lógico é a improcedência da impugnação, com o deferimento da benesse pleiteada.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

In casu, o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação.

A contratação de operação de refinanciamento, efetivada mediante uso de cartão bancário e senha pessoal, presume-se válida, sendo ônus da parte autora infirmar a regularidade da avença. Não demonstrado vício de consentimento, tampouco comprovado o enriquecimento sem causa da instituição financeira, não há falar em nulidade contratual, devolução de valores ou dano moral indenizável.”

(N.U 1012600-98.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

Portanto, deve ser mantida a sentença de primeiro grau, que rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título judicial.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025